Tribunal: TJDFT
Processo: 0730859-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. INCABÍVEL. TEMA 1076, STJ. OBSERVAÇÃO TABELA OAB. NÃO APLICÁVEL AO CASO. VÍCIO INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. No caso dos autos, o acórdão analisou toda a matéria apresentadas, aplicando o disposto no Código de Processo Civil, sobre a fixação de honorários sucumbenciais.
2. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, ao julgar o Tema 1076, que “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.
2.1. Além disso, a fixação observando a tabela da OAB, tal qual estabelece o parágrafo 8o-A do art. 85 do Código de Processo Civil, só ocorre nos casos em que os honorários são fixados de forma equitativa.
3. No caso dos autos não há que se falar em valor inestimável ou irrisório, sendo incabível a fixação dos honorários de forma equitativa, estando correta a fixação tal qual feita no acórdão, inexistindo qualquer omissão a ser sanada.
4. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.